Tribunal: CARF
Processo: 15467.000960/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.000960/2010-40
ACÓRDÃO
2001-007.823 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍODO DE 1989 A 1995. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto
Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente
às
contribuições
às
entidades
de
previdência
complementar, cujo ônus tenha sido suportado pela contribuinte, relativas
ao período de 1989 a 1995, desde que regularmente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada omissão de rendimentos tributáveis não levados ao ajuste
anual, o lançamento é procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.823 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000960/2010-40
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119/120):
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos de aluguel omitidos de R$ 11.187,43, pagos por pessoas físicas, informados
em DIMOB como pagos ao cônjuge e dependente, e rendimentos de R$ 5.460,00 pago
pelo SESC Administração Regional, também ao cônjuge dependente, além de
rendimentos próprios omitidos de R$ 14.907,04, pagos pelo Banco ABN AMRO Real, com
a compensação de imposto retido na fonte de R$ 1.160,59. O lançamento resultou em
imposto suplementar de R$ 4.118,51.
Argumenta, em síntese, que os valores recebidos do Banco ABN AMRO Real se referem a
resgate de contribuições para a previdência privada, isentas do imposto de renda por
corresponderem a valores vertidos pelo próprio participante, conforme dispõe o art. 39,
XXXVII do RIR/1999 e art. 7o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001. Recebera o total
de R$ 29.307,04. Declarara como tributável apenas R$ 14.907,04 porque pretendia obter a
restituição do imposto de R$ 1.160,59 retido indevidamente pela fonte pagadora. Não
contesta os demais rendimentos omitidos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS. ISENÇÃO NÃO COMPROVADA.
Mantêm-se os rendimentos quando não comprovada a isenção alegada.
Cientificado da decisão, em 20/03/2017 (fls. 123/124), a viúva e cônjuge meeira do
contribuinte interpôs, em 10/04/2017, recurso voluntário (fls. 127/128), insurgindo-se contra a
manutenção do lançamento remanescente em litígio, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os resgastes mensais do fundo de
previdência do Banco ABN ANRO REAL, não se trataram de rendimento do trabalho assalariado
como pretendido pela decisão recorrida, dada a situação incapacitante para o trabalho do
contribuinte falecido, inclusive com internação hospitalar no período autuado, pugnando pela não
incidência do imposto de renda sobre o valor correspondente as contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário ao plano de previdência contratado junto à instituição financeira.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.823 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000960/2010-40
3
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado e
a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 129/140.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do resgate de contribuições de previdência
privada realizados no ano-calendário autuado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 14.907,04 com IRRF de R$ 1.160,59 (diferença entre o valor informado em DIRF e o
declarado: R$ 29.307,04 – R$ 14.400,00), importando na apuração do imposto suplementar de R$
4.118,51, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada, por
se tratar de resgate de contribuições à previdência privada efetuadas pelo contribuinte falecido,
relativas ao período de 01/1989 a 12/1995.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 119/120) e atendo-se aos dados
contidos no lançamento fiscal (fls. 8/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que não restou comprovado que os valores tidos por omitidos tratam-
se de resgate de contribuições para a previdência privada relativas ao período de 1989 a 1995,
cujo ônus tenha sido suportado pelo contribuinte falecido, conforme aliás bem fundamentado
pela DRJ/SDR – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir o fundamento norteador do voto condutor (fls. 120), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.823 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000960/2010-40
4
O impugnante afirma que os rendimentos do Banco ABN AMRO Real são resgate de
contribuição para a previdência privada, mas não apresenta qualquer prova deste fato. A
DIRF da fonte pagadora informa que são rendimentos do trabalho assalariado (cód. 0561),
pagos em valores mensais regulares, e não resgate de contribuição para a previdência
privada. Muito menos comprova que são valores correspondentes a contribuições
vertidas entre janeiro de 1989 e dezembro de 1998, que se enquadrem na isenção art.
39, XXXVII do RIR/1999, que assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o Provisória no de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida
1.749-37, de 11 de março de 1999, art. 6o);
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Não obstante, e ainda que fosse comprovado tratar-se os rendimentos tidos por
omitidos de resgate de contribuições de previdência privada, vale salientar sobre a matéria, que a
Lei no 9.250/95 revogou a isenção prevista no art. 6o, VII, "b", da Lei 7.713/88, cuja nova redação
isenta apenas os pagamentos de seguro por morte ou invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Destarte, indene de dúvida que a isenção fiscal alcança apenas os resgates de
previdência privada recebidos até a publicação da referida lei. Ademais, e como já dito, a norma
isentiva foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Acresça-se o fato de que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido
como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento
deve ser reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 98, II, “b” e 99 do
Novo RICARF – por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.823 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000960/2010-40
5
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007; EREsp
500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a incidência
de imposto de renda.
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJ
16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Logo, tem-se que a isenção sobre o valor do resgate de contribuições de
previdência privada cujo ônus tenha sido da pessoa física, foi efetivamente revogada a partir de
01/1996.
Portanto, à míngua de comprovação dos requisitos exigidos para reconhecimento
da isenção no caso concreto – diga-se de passagem, resgate de contribuições de previdência
privada exclusivamente efetuadas pelo contribuinte falecido no período de 01/1989 a 12/1995,
deixando o contribuinte de declarar à época a totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos
no ano-calendário autuado, incorreu na infração objeto da autuação fiscal – correto é o
procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Original